Tribunal: STF
Processo: ADI 6333
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 35 DA LEI 16.559/19, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS CONTINUADOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADO. OBRIGAÇÃO DE ESTENDER O BENEFÍCIO DE NOVAS PROMOÇÕES AOS CLIENTES PREEXISTENTES. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. O art. 35 da Lei 16.559/19, do Estado de Pernambuco, tem reflexos no campo das atividades fornecidas e do direito do consumidor, porém com especificidade e priorização deste. Embora a lei tenha como destinatárias empresas dedicadas aos serviços continuados, sua principal finalidade é a implementação de um modelo de informação ao consumidor usuário daqueles serviços, no qual a oferta de novos benefícios e condições contratuais é, em carácter informativo e facultativo, estendida ao consumidor preexistente.



    4. Não há ofensa a ato jurídico perfeito quando a lei estadual apenas permite que chegue ao conhecimento de clientes preexistentes as mesmas promoções ofertadas por livre disposição de vontade pelo próprio fornecedor do serviço educacional para atrair nova clientela.



    5. Constada a proporcionalidade entre as multas previstas na lei pernambucana e a finalidade de interesse público em jogo, concernente à proteção constitucional ao direito do consumidor (art. 170, V, da CF), delimitando-se uma faixa de discricionariedade do julgador para permitir a adequação, de forma razoável e proporcional a cada situação concreta, do grau de responsabilidade da instituição de ensino privado.



    6. Ação Direta conhecida e julgada improcedente.